Tribunal: STF
Processo: ADPF 935
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO 
N. 10.935/2022. PROTEÇÃO DAS CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. POSSÍVEL OFENSA AOS DIREITOS À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À VIDA, À PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL, AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.